Tribunal: TJDFT
Processo: 0746922-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ORDEM JUDICIAL DE DEMOLIÇÃO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO OBSERVADO POR OCASIÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SOBRESETAMENTO DA EFICÁCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da agravante e do Distrito Federal, pela qual foi indeferido o pedido de revogação da tutela de urgência que impôs a desocupação e demolição de edificações erigidas em imóvel situado em área pública da Região Administrativa do Vicente Pires/DF, em processo de regularização fundiária. A agravante sustenta que, após o deferimento da tutela de urgência que impôs a demolição de edificações erigidas no bem, houve alteração do quadro fático, tendo em vista a sua convocação para celebração de contrato de concessão de direito de uso com opção de compra relativo ao imóvel objeto do litígio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação e convocação da agravante para a celebração de contrato de concessão de uso com opção de compra do imóvel justificam o sobrestamento da ordem de demolição de edificações erigidas no bem, sem a prévia obtenção do respectivo alvará de construção; e (ii) estabelecer se a regularização fundiária prevista no Decreto Distrital no 42.269/2021 e na Lei Complementar no 986/2021 autoriza a preservação das edificações erigidas no imóvel até o julgamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Distrital no 42.269/2021 e a Lei Complementar no 986/2021 preveem a possibilidade de regularização das edificações em áreas públicas, desde que atendidos requisitos urbanísticos e administrativos específicos.
4. A existência de processo administrativo para regularização fundiária do imóvel objeto do litígio e a convocação da agravante para firmar contrato de concessão de uso com opção de compra caracterizam circunstâncias supervenientes aptas a justificar a suspensão da ordem judicial de demolição de edificações erigidas no bem, até o julgamento da ação, assegurada a produção de provas dos fatos alegados pelas partes litigantes.
5. O sobrestamento da ordem de desocupação e demolição não autoriza a continuidade das obras ou a comercialização das unidades imobiliárias, sob pena revogação da tutela provisória concedida em favor do ocupante do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Em se tratando de bem imóvel incluído em procedimento administrativo de regularização fundiária, no qual o ocupante foi convocado para a adoção das medidas necessárias para viabilizar a celebração de contrato de concessão de uso com opção de compra, justifica-se o sobrestamento da ordem de desocupação e demolição das edificações erigidas, até o julgamento da ação.
2. O sobrestamento da ordem de desocupação e demolição de edificações erigidas no imóvel não conduz à conclusão de que a agravante esteja autorizada a dar continuidade às obras já iniciadas, tampouco a promover a venda ou cessão de direito relacionadas às unidades imobiliárias até o julgamento da ação, sob pena de revogação da tutela provisória deferida em seu favor.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 986/2021; Decreto Distrital no 42.269/2021; Decreto Distrital no 44.860/2023, art. 71-A; Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: APC no 0700835-77.2021.8.07.0021, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 12/11/2024.